Tribunal: TJES
Processo: 0000337-47.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Requerimento de Reintegração de Posse; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000337-47.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA CASIMIRO SANTANA e outros

APELADO: CARLOS HENRIQUE VITOR VICENTE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Valéria Casimiro Santana contra sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Carlos Henrique Vitor Vicente, na qual o Juízo da Vara Única de Muqui julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na exordial, condenar a ré ao pagamento de aluguéis mensais no período de 30.06.2018 a 30.06.2021, bem como em litigância de má-fé e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos legais para a concessão da reintegração de posse; (ii) avaliar a validade da condenação da ré ao pagamento de danos materiais, à luz do princípio da congruência; (iii) examinar a caracterização da litigância de má-fé da parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simulação mencionada em sentença não se confirma nos autos, pois o acordo extrajudicial firmado em 05.11.2015, em que a apelante permanece com a posse do imóvel, foi celebrado de forma voluntária e beneficiou o recorrido, não havendo indícios de vício de vontade ou conduta simulada nos termos do art. 167, §1º, do CC/02.

A existência de acordo judicial homologado em 01.07.2015, no qual as partes transacionaram acerca da divisão dos bens, e a posterior transação extrajudicial confirmam a cessão da posse do pavimento térreo à apelante, de modo que não restou demonstrado o esbulho por parte desta.

A ação possessória exige a comprovação da posse anterior do autor, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse (art. 561, do CPC/15), requisitos que não foram satisfeitos pelo recorrido.

A sentença violou o princípio da congruência ao condenar a ré ao pagamento de aluguéis mensais sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial, incorrendo em decisão ultra petita, vedada pelos arts. 141 e 492 do CPC/15.

A condenação da apelante por litigância de má-fé foi fundamentada de forma genérica, sem demonstração de dolo ou de conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC/15, tornando-se insubsistente.

À luz do princípio da primazia do julgamento de mérito e considerando que a matéria recursal favorece a apelante, restou prejudicada a análise da preliminar de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse depende da demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC/15, não sendo suficiente a mera alegação de esbulho sem prova da posse anterior.

A sentença não pode conceder provimento diverso do pedido, sob pena de violar o princípio da congruência.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca da conduta dolosa da parte, sendo inadmissível a presunção genérica de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000337-47.2021.8.08.0036

A
PELANTE
: VALERIA CASIMIRO SANTANA

APELAD
O
: CARLOS HENRIQUE VITOR VICENTE

J
U
ÍZA
: DR
A
. RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por VALERIA CASIMIRO SANTANA

em face de sentença proferida pelo Juízo de Muqui - Vara Única em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por CARLOS HENRIQUE VITOR VICENTE, cujo
decisum
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial
,
oportunidade em que condenou a ré ao pagamento de
perdas e danos, no valor dos aluguéis mensais, no período de 30.06.2018 a 30.06.2021, a serem apurados em liquidação de sentença;
bem como em
multa
por litigância de
má-fé, no valor de
10% (
dez por cento
)
do valor corrigido da causa,
nos termos do artigo 81, do CPC/15; além
das custas e honorários advocatícios,
fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com as ressalvas do artigo
98, §3°, do CPC/
15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
O recorrido, em sua petição inicial, não alegou qualquer vício em sua manifestação de vontade, tampouco arguiu quaisquer vícios relativo à transação celebrada através do termo de folha 12/13
”,
de modo que “
A impugnação ao termo de folhas 12/13 somente foi ventilada após a audiência do dia 11 de setembro de 2023
”,
desviando-se d
os limites objetivos da lide.

Afirmou
que “
A questão da possível simulação do negócio jurídico só veio à tona após a audiência de instrução em julgamento
”,
razão pela qual
o indeferimento da prova oral destinada à oitiva do advogado e das testemunhas subscritoras do acordo revelaria cerceamento de defesa, sobretudo pelo Juízo
a quo
ter concluído pela simulação apenas com base na palavra do recorrido.

S
equencialmente, asseverou a ausência de simulação do negócio jurídico, “
uma vez que o próprio recorrido assinou o contrato objeto da lide, (...) e em nenhum momento, sequer no curso de seis anos, alegou ter sido induzido a erro, coagido, ou mesmo justificou a demora extrema - seis anos - para reclamar em juízo a posse do imóvel.
”
Além do mais, afirmou que “
não há prejuízo a terceiros, não se vislumbra a intenção de fraudar a lei e as partes agiram de boa-fé durante todo o processo contratual
”.

Destacou, também, o transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II, do CC/02 para pleitear a anulação do negócio jurídico, firmado em 05.11.2015; a inadequação da via eleita, pois a solução do caso dependeria da análise do direito de propriedade; e a ausência, na exordial, de pedido e causa de pedir que embasassem a condenação imposta na sentença a título de danos materiais, ofendendo o princípio da congruência.

Por fim, arrazoou a ausência de litigância de má-fé, pois “
a recorrente, juntamente com as
demais partes envolvidas, todas maiores e capazes, agiram de boa-fé durante toda a condução da transação que resultou no termo de fls. 12/13.
”

Prefacialmente,
rejeito a prejudicial de decadência
suscitada no apelo, na medida em que por ser causa de nulidade do negócio jurídico, a simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, vide artigos 167 e 169, do CC/02.

Confira-se: “
A simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil. Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.326.370/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Dito isso, dispõem os artigos 322 e 323, do CPC/15, que o pedido deverá ser certo e determinado, razão pela qual, em atenção ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492, do CPC/15, deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida e condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A respeito do tema, pontua Marcelo Abelha Rodrigues in Manual de Direito Processual Civil. 4ª Ed. 2008. pp 319, in verbis:

“
A Sentença é, por natureza, o ato que visa a entrega da tutela jurisdicional. Ora, se o autor vai a juízo reclamar uma indenização por prejuízo sofrido, é na sentença de mérito que o juiz decide com base no conteúdo do art. 269 e tendo por consequência a extinção do processo ou da fase procedimental cognitiva, consoante determina o art. 162, §1º, do CPC.

Só que a sentença do juiz possui limites, ou seja, se é ato jurisdicional típico, seu limite é estabelecido pelo próprio pedido, posto que não pode o juiz conceder x + y se o pedido é apenas x, ou seja, o autor não pode ser beneficiado na sentença pela reparação de um dano ao seu automóvel e de um dano sofrido pessoalmente no mesmo acidente se apenas deduziu em juízo uma indenização pelo dano ao seu automóvel. Quer-se dizer com isso que o limite da sentença é o pedido, ou seja, uma sentença não pode ser nem inferior ao pedido (infra petita), nem superior ao pedido (ultra petita), nem tampouco dizer coisa diversa do que foi pedido (extra petita).”

Examinados os autos, verifico que embora o comando sentencial tenha condenado a demandada/apelante ao pagamento de aluguéis mensais, no período de 30.06.2018 a 30.06.2021, pelo uso exclusivo do imóvel objeto dos autos,
inexiste
pedido correlato na exordial, na qual o demandante/apelado limitou-se a requerer a sua reintegração na posse do bem.

Nesse sentido,
acolho o
pedido recursal de anulação da condenação da demandada/apelante à indenização por danos
materiais
, por flagrante violação ao princípio da adstrição.

Especificadamente no que pertine a preliminar de inadequação da via eleita (ausência de interesse no modal adequação), sob a alegação de que a solução do caso dependeria da análise do direito de propriedade, esta confunde-se com o mérito e com este será analisada.

Fixadas estas premissas,
dispõe
o
artigo
560,
do
CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73,

que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
.

P
or sua vez, o
Código Civil
de 2002,
em seu
artigo 1.196,
estabelece que
“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que
“
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2
ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006.
p. 17
)

A este respeito,
tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao
a
utor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Artigo 1.210, do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)
§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2.
Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio
, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Saliento, ademais, ser possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância, a teor do entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Em ação de reintegração de posse, comprovados os requisitos do artigo 927 do código de processo civil, quando da realização da audiência de justificação, o deferimento do pleito liminar é a medida que se impõe.
Mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem.
No âmbito das ações possessórias, a apreciação da causa transcorre sobre a ótica da posse, e não do domínio. E, na sistemática do direito civil, em se tratando de posse, não é o justo título que a legitima, pois esta é protegida por si mesma. (
TJ-MT
; APL 140829/2012; Araputanga; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 19/06/2013; DJMT 02/07/2013; Pág. 53)

Especificadamente no que diz respeito
ao esbulho,
Silvio de Salvo Venosa
aduz
:

“
O
esbulho
se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade. Segundo a doutrina, posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício; posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis;
e posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita
”
(Direito Civil: Direitos Reais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p
p
. 72/73
).

Na hipótese, a demanda reintegratória foi ajuizada pelo apelado, em 23.06.2021, mediante a alegação de que, após o término da união estável, “
deixou a residência do casal e a requerida aproveitou da ausência do autor e tomou posse também da parte inferior do imóvel onde pertence o autor
” (fl. 03).

Pois bem. Compulsando os autos, noto a reprodução de termo de acordo às fls. 14/15, firmado entre as partes no Processo 0000970-05.2014.8.08.0036 (Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável), na data de 1º.07.2015, por meio do qual transacionaram da seguinte maneira: “
O imóvel localizado na parte superior, (...) ficará para Valéria Casimiro Santana; A parte térrea do referido imóvel ficará para Carlos Henrique Vitor Vicente; (...) O veículo automotor, financiado em nome de Valéria, ficará com Carlos Henrique que assume a obrigação exclusiva de quitar as 48 prestações referentes ao mesmo;
O terreno descrito na fl. 05 da petição inicial ficará na proporção de 50% para cada ex convivente;
(...)
Caso Carlos Henrique não quite as parcelas do veículo já mencionado,
perderá
integralmente o valor das parcelas já pagas, assim como
o direito na parte térrea do imóvel
mencionado e 50% do terreno dito, servindo como recompensa pelo possível prejuízo que venha a ser suportado por Valéria
” (fl. 14).

Referido ajuste, pactuado em AIJ, na presença do MPES,
restou homologado pelo Juízo
a quo

na mesma data, qual seja, 1º.07.2015, seguindo-se a extinção do feito com fulcro no artigo 269, inciso III, do CPC/73.

Entretanto, diante do inadimplemento do demandante/apelado em quitar com as prestações do financiamento do veículo, as partes, na data de 05.11.2015, celebraram
nova transação
, agora extrajudicial, por meio da qual a demandada/apelante renunciou ao seu direito sobre o veículo, cujo débito em atraso fora quitado por terceiro, a saber, o Dr. Fábio Mauri Vicente (OAB/ES 11083), bem como sobre eventuais prejuízos em virtude da negativação do seu nome junto ao SPC proporcionada pelo
ex adverso
. Em contrapartida, o demandante/apelado cedeu a sua quota parte na partilha dos bens, “
ficando a Sra. Valéria com a posse e direitos (sobre) as duas residências encravadas no local
, onde a mesma reside e labora, bem como cede 50% dos direitos ao lote especificado na exordial de dissolução de união estável acima especificada, ficando a Sra. Valéria com direito a 100% do lote.
” (fl. 13)

Note-se, portanto, que,
diferentemente do consignado em sentença
, o segundo ajuste firmado entre as partes beneficiou o demandante/apelado
, pois, em vez de perder o veículo em decorrência do seu incontroverso inadimplemento das prestações do financiamento, pode com ele permanecer.

Nem se diga que teria sido prejudicado pela cessão, neste segundo ajuste, do pavimento térreo do imóvel objeto dos autos desta demanda possessória, uma vez que
referida cessão já era prevista no acordo homologado em Juízo no Processo
0000970-05.2014.8.08.0036
(Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável).

É bom que se diga que, ao contrário do que constou no comando sentencial, inexiste óbice de que as partes transacionem extrajudicialmente e a qualquer momento acerca de seus direitos patrimoniais disponíveis, tal como ocorreu na espécie, haja vista consistir a conciliação em um método alternativo de resolução de conflitos, dispensando-se a judicialização, tal como a mediação e a arbitragem.

Registro, por oportuno, não ver prejuízo algum, para a validade deste segundo ajuste, no fato de que o veículo partilhado (que sequer é objeto desta demanda possessória) tenha sido alvo de transação envolvendo o apelado e o Dr. Fábio Mauri Vicente (OAB/ES 11083), tratando-se de questão sem qualquer influência sobre a
quaestio
.

Inexiste, também, indício mínimo de que o demandante/apelado tenha sido coagido a aceitar os termos do segundo acordo, conclusão que ganha especial destaque por ter sido, aparentemente, o grande beneficiado em virtude das concessões realizadas pela demandada/apelada.

Não há que se falar, outrossim, em simulação desta segunda transação, ao menos em relação ao imóvel objeto da lide, eis que não subsumível a quaisquer dos incisos do artigo 167, §1º, do CC/02, seja por não aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem, quiçá conter declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou mesmo ser o instrumento antedatado ou pós-datado.

Equivoca-se, ademais, o Juízo
a quo
, ao debruçar-se sobre a razoabilidade e a “justiça” dos termos do primeiro acordo, homologado perante o próprio Juízo da Vara Única de Muqui quando da dissolução da união estável, eis que, além de ter versado sobre direitos patrimoniais de caráter privado, cuja natureza torna viável a disponibilidade das partes sobre a pretensão, e encontrarem-se, à época, presentes os requisitos previstos no artigo 840 e ss, do CC/02, recai, sobre a sentença homologatória, o manto da
coisa julgada material
, sendo, neste viés, imutável e indiscutível, vide artigo 502, do CPC/15.

Logo, diferentemente do arrazoado em sentença, não há que se falar na procedência da presente demanda possessória, eis que a cessão do primeiro pavimento do imóvel à demandada/apelante já era prevista desde o acordo homologado em Juízo no Processo 0000970-05.2014.8.08.0036, tendo concretizado-se com o inadimplemento, pelo demandante/apelado, das prestações do financiamento do automóvel, fato relatado no termo de fls. 12/13 e confesso novamente pelo autor em Juízo, sendo, portanto, incontroverso nos autos.

Desta forma, embora busque a tutela possessória, o demandante/apelado não comprovou a posse sobre o imóvel que integra o objeto dos autos, quiçá o esbulho perpetrado pelo
ex adverso
, desatendendo o artigo 561, do CPC/15.

Prosseguindo, no que pertine à condenação em litigância de má-fé, o artigo 80, do CPC/15, com correspondência no artigo 17, do CPC/73, estabelece as hipóteses em que a conduta das partes assim poderá ser classificada, sendo de notar que a condenação realizada com base nesta perspectiva exigirá a comprovação manifesta do dolo da parte em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta.

No caso dos autos, verifico que a demandada/apelante fora condenada em litigância de má-fé com fulcro no artigo 80, do CPC/15, por suposta “
postura desonesta ao firmar os acordos já citados e alterar a verdade dos fatos
”, assertivas que, além de genéricas, não são corroboradas por nenhum elemento probatório.

Não suficiente, além de não subsistir possibilidade de enquadramento da alegada conduta da apelante no rol dos incisos do artigo 80, do CPC/15, não houve a demonstração de que a parte possuísse o intuito de obter vantagem indevida, quiçá de prejuízo sofrido pela parte contrária, sendo, portanto, descabida a condenação em litigância de má-fé operada no comando sentencial.

Por fim, com esteio no princípio da primazia do mérito e na
ratio
do artigo 282, §2º, do CPC/15, deixo de apreciar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, uma vez que o mérito, evidentemente, favorece-lhe.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno
o
demandante/apelad
o
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.